Tribunal: TJMT
Processo: 1014494-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014494-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: EWAVE DO BRASIL INFORMÁTICA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Ewave do Brasil Informática LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente no. 1027348-35.2021.8.11.0041, ajuizada pela ora Agravante em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de tutela antecipada que visava oficiar o Réu para que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos 83 e 48 de 2019, firmados com a Autora. Apenas sucessivamente, caso não seja esse o entendimento de V. Exa., que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio contratual causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS, decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.
Irresignada a Agravante informa que, a concisa decisão recorrida indeferiu o pedido liminar com base em dois argumentos: ausência de comprovação do perigo da demora e irreversibilidade da decisão (caso concedida a liminar).
Aduz que, como explicado na petição inicial, a Agravante formou seu preço nos dois certames, ora discutidos, com base na alíquota de PIS e COFINS decorrente do CNAE que se amoldava perfeitamente aos Editais: "1.07 Suporte Técnico em Informática".
Afirma que, tal informação era de conhecimento do Agravado, pois, quando consagrada vencedora dos certames, a planilha que constava a informação foi homologada pelo Agravado, além de que o lucro da Agravante também foi informado nessa planilha, que comprovou ser: 5,24% em um contrato e 5,45% no outro.
Assegura que, da mesma forma, na inicial se comprovou que com o aumento da alíquota de PIS e COFINS de 3,65% para 9,25% (em razão da alteração do CNAE), ou seja, um aumento de 5,6% no custo da Agravante, seu lucro passou a ser de -0,36% em um e -0,15% em outro contrato, havendo, portanto, prejuízo, cujo valor acumulado, até o momento, é de aproximadamente R$ 852.748,65.
Assevera que, esse prejuízo configura o requisito do risco da demora e, ainda, que não há que se usar o argumento de que, se realmente houvesse risco de demora a Agravante teria ajuizado ação antes, pois há meses vem tentando reverter a situação na via administrativa, diretamente com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, porém, depois de muitas discussões, verificou-se a intransigibilidade do Órgão em aceitar o CNAE original (e correto), de maneira que não restou alternativa senão o ajuizamento da ação.
Ressalta que, a não concessão da liminar traz sim um risco elevado para a Agravante/Autora, pois a empresa vem utilizando de recursos próprios para manter o emprego dos funcionários destacados para esses contratos. Todavia, tal situação já está insustentável.
Pontua que, além do perigo da demora acima descrito, tem-se outro aspecto (não tão macro), mas também relevante, eis que, com o encerramento das atividades da Agravante, em razão do prejuízo dos contratos, dezenas de pessoas (funcionários da Agravante destacados para esse projeto específico) perderão seus empregos, o que, em tempos de pandemia, algo que já é naturalmente grave, se torna ainda mais.
Destaca que, com o perigo da demora da prestação jurisdicional, é possível que os contratos não mais estejam vigentes quando a sentença transitar em julgado (uma vez que um deles tem previsão de término dentro de 6 meses, e outro 11 meses), de maneira que o pedido até mesmo perderia seu objeto.
Garante que, apesar da decisão agravada não explicitar o porquê da irreversibilidade da medida, conceder a liminar e determinar ao Agravado que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, não lhe traz prejuízo algum, já que o valor do contrato não vai alterar, apenas a alíquota correta de PIS e COFINS será aplicada.
Esclarece que, o Juízo a quo negou o pedido liminar da Agravante deixando de analisar questões fundamentais para deslinde da demanda, pois sequer analisou os argumentos trazidos pela empresa, tampouco fundamentou adequadamente sua decisão e, em momento algum, afastou a existência do fumus boni iuris.
Com esses argumentos, requer a concessão da tutela recursal para reformar a decisão proferida e conceder a tutela antecipada, em caráter antecedente, para imediatamente (inaudita altera pars) oficiar o Agravado para que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos 83 e 48 de 2019, firmados com a Agravante, nos termos dos arts. 300 e 303 do CPC. Sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio contratual causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.
No mérito, pugna pela reforma definitiva da decisão agravada, confirmando a liminar concedida neste Agravo de Instrumento.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A Agravante/Autora afirma na petição inicial do feito originário que, firmou os contratos nos. 48/2019 e 83/2019 com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo objeto é a prestação de serviços (“1.07 Suporte Técnico em Informática”), tendo com base nisto e na tributação decorrente deste código elaborado sua planilha de formação de preços (proposta), sendo a vencedora da disputa e, por conseguinte, após 4 (quatro) meses de contrato fora compelida pelo Contratante (TJMT), sem justificativa plausível, a modificar o código do serviço para: “17.05 Fornecimento de mão de obra”, o que faz com que amargue prejuízos mensais, os quais têm comprometido a saúde do contrato, pois sua alíquota inicial de 3,65% ao mês (PIS/COFINS regime cumulativo), passou para 9,25% (PIS/COFINS regime não cumulativo), cujo valor não fora previsto inicialmente na precificação da contratada.
Assim, requereu ao Juízo de Primeiro Grau a concessão da tutela antecipada em caráter antecedente, para determinar ao Réu que aceite o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos 83 e 48, ambos firmados no ano de 2019, com a Autora e, apenas sucessivamente, caso não seja esse o entendimento, que se determine o reajuste contratual, considerando o desequilíbrio causado pela diferença de alíquota de PIS e COFINS, decorrente da ação da administração, de maneira a manter-se o equilíbrio econômico-financeiro inicial dos contratos em questão.
Ao analisar o pedido, o Magistrado a quo assim fundamentou a sua decisão:
[...].
Eis a suma do essencial. Fundamento e decido.
Ab ovo, como regra geral “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300).
Em relação a tutela antecipada requerida em caráter antecedente o art. 303 do CPC dispõe que “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.
Feita essas ponderações iniciais, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, não emerge do conjunto probatório os requisitos da concessão da tutela pretendida, já que ausente o periculum in mora.
Isso porque, ainda que se cogite eventual aumento da carga tributária decorrente de suposta imposição ilegal da parte ré, certo é que estes valores poderão ser facilmente ressarcidos pelo réu em caso da procedência do pleito autoral.
Por outro lado, evidente o risco de irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão da tutela pretendida, ao passo que tal pretensão encontra óbice no §3o do art. 300 do Código de Processo Civil[i].
Ex positis, INDEFIRO a antecipação da tutela vindicada.
[...]. [Destaquei].
Essa, portanto, foi a matéria devolvida ao conhecimento deste Tribunal e, como se pode observar, não foi analisado pelo Magistrado a quo a alegação do suposto direito da Agravante/Autora (fumus boni iuris) em permanecer com o CNAE “1.07 Suporte Técnico em Informática”, nos contratos objeto da lide ou o reajuste contratual em decorrência da alteração unilateral do CNAE para “17.05 Fornecimento de mão de obra”.
Sendo assim, se o Magistrado de Primeiro Grau não se pronunciou acerca do direito invocado, qualquer decisão sobre a questão por este órgão julgador configurará supressão de instância.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO NÃO EFETIVADA POR MORA DO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – NULIDADE DA CITAÇÃO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.
Diante da devolutividade restrita do recurso de agravo de instrumento, a análise de teses não apreciadas pelo juízo de piso, ainda que de ordem pública, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.
(N.U 1008247-77.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19-7-2021, Publicado no DJE 27-7-2021). [Destaquei].
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INOCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ACERTO DA DECISÃO COLEGIADA – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO DESFAVORÁVEL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ERRO MATERIAL QUANTO À INCORRETA AFIRMAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – VERIFICAÇÃO – CORREÇÃO INCAPAZ DE ALTERAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – PRESCINDIBILIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
“O manejo do agravo de instrumento está condicionado à existência de uma prévia manifestação do Juízo a quo sobre a matéria enfocada, sob pena de supressão de instância, (...)”. (N.U 1003525-34.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).
O simples inconformismo com o julgamento contrário ao interesse da recorrente, não autoriza a oposição dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, de maneira que, somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Verificada a existência de erro material, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de declaração, para a devida correção da informação inverídica, a qual registrava ausência de apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento interposto pela parte contrária.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
(N.U 1006336-30.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28-6-2021, Publicado no DJE 7-7-2021). [Destaquei].
Desse modo, analisar o pleito requerido pela Agravante nesta Instância envolve análise do conjunto fático probatório pendente de cognição pelo Juízo a quo, fato este que afasta o fumus boni juris, uma vez que sequer foi mencionado/analisado na decisão agravada.
Ademais, para o deferimento do pedido de liminar, faz-se necessário a presença de ambos os requisitos, quais sejam, probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, no caso, ainda que se cogitasse a demonstração do perigo de dano neste grau recursal, como o Magistrado de Primeiro Grau não analisou o suposto direito, as sustentações trazidas pela Agravante não podem por mim serem analisadas, sob pena de ocorrer o indesejável instituto da supressão de instâncias.
Com essas considerações, indefiro o pedido de liminar vindicado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora